Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA NÃO REQUERIDA PELA DEFESA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) eventual cerceamento do direito de defesa, apto a ensejar nulidade; (ii) a suficiência do acervo probatório, fundado no depoimento da vítima e das testemunhas indiretas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se pode falar em cerceamento de defesa quando a parte não requereu, em momento oportuno, a produção da prova que agora alega não ter sido realizada. O pedido partiu da acusação, e a questão não foi suscitada na primeira oportunidade de manifestação, configurando inovação recursal, sujeita à preclusão. 3.1. A arguição tardia de nulidade, feita apenas após a ciência de um resultado desfavorável no mérito, e quando evidente o conhecimento do vício muito antes da arguição, reflete nulidade de algibeira, manobra que não se alinha com a boa-fé processual. Preliminar rejeitada.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de notável força probatória – sobretudo quando firme, harmônica em ambas as fases da persecução e ausente contraprova capaz de desmerecer o relato e/ou elementos que evidenciem a existência de motivo espúrio para injustamente incriminar o réu.
5. Divergências pontuais quanto à cronologia ou detalhes do relato da vítima, diante do lapso temporal entre os fatos e a oitiva judicial, não descaracterizam a ameaça, devendo o julgador valorar o conjunto probatório em sua totalidade.
6. O fato de o agente proferir ameaças de forma explosiva, como reflexo de exaltação emocional, não afasta – por regra – o dolo ou a ilicitude da conduta. O estado de exaltação, ira ou alteração anímica, a menos que deixe evidente a irrelevância penal da afronta (ex. palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo), não impacta no resultado (violação à tranquilidade psíquica da vítima) e, portanto, não exclui a tipicidade do delito do art. 147 do CP
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput, art. 61, II, “f”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1856001, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão 1884571, 07054199520228070008, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 5/7/2024; TJDFT, Acórdão 2014303, 0708422-95.2021.8.07.0007, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; TJDFT, Acórdão 1976274, 0769950-35.2023.8.07.0016, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.